Tribunal: TJDFT
Processo: 0753431-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VALORES E CONSECTÁRIOS LEGAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. TEMA 1.051/STJ. FATO GERADOR POSTERIOR AO PEDIDO E PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DO JUÍZO FALIMENTAR. VIAS ORDINÁRIAS. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. JUÍZO CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Questão atinente aos valores da condenação e consectários legais não foi objeto da decisão recorrida, razão por que a matéria não pode ser conhecida nesta sede, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.
2. Definido em sentença que a rescisão se deu em razão de inadimplemento contratual por parte da construtora, o que impediu a realização de financiamento habitacional por parte dos promitentes compradores, fato gerador (evento danoso) que se deu após o pedido e processamento da recuperação judicial.
3. O próprio juízo falimentar (1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP) extinguiu o cumprimento de sentença iniciado pelos credores, determinando que fossem buscadas as vias ordinárias para satisfação do crédito.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido.